Tribunal: TJSP
Processo: 1001754-41.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o primeiro réu, ante sua revelia, bem como dar provimento ao pedido contraposto do segundo réu. Inconformismo do autor. Alegado cerceamento do direito de defesa. Com razão, ante os indícios de que os cheques foram repassados ao segundo réu após ter

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o primeiro réu, ante sua revelia, bem como dar provimento ao pedido contraposto do segundo réu. Inconformismo do autor. Alegado cerceamento do direito de defesa. Com razão, ante os indícios de que os cheques foram repassados ao segundo réu após ter sido desfeito o negócio jurídico com o primeiro réu. Sentença anulada para permitir a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor buscando comprovar a má-fé do corréu. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001754-41.2019.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante EDSON COCOVILO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GILMAR
TEODORO DA SILVA e JOSÉ CARLOS LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-41.2019.8.26.0180 -Voto no 22489
2
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito e
indenizatória por danos morais. Sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar o
primeiro réu, ante sua revelia, bem como dar provimento ao
pedido contraposto do segundo réu. Inconformismo do
autor. Alegado cerceamento do direito de defesa. Com
razão, ante os indícios de que os cheques foram repassados
ao segundo réu após ter sido desfeito o negócio jurídico com
o primeiro réu. Sentença anulada para permitir a oitiva das
testemunhas arroladas pelo autor buscando comprovar a má-
fé do corréu. Recurso provido.
VOTO n° 22489
RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor Edson Cocovilo contra a r. sentença de fls. 141/145, que julgou
parcial improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento
movida em face de José Carlos Leal e Gilmar Teodoro da Silva, para
declarar inexigível o montante com relação ao primeiro requerido José
Carlos Leal, bem como para o condenar ao pagamento de danos morais
arbitrados em R$ 10.000,00, atualizados e com incidência de juros legais
a partir da sentença; e julgar improcedentes a pretensão principal em
face de Gilmar Teodoro da Silva. Também julgou procedente o pedido
contraposto apresentado para condenar o autor a pagar a Gilmar Teodoro
da Silva o valor de R$ 21.000,00, representados pelos cheques de fls.
95/107, devidamente atualizado pela tabela prática do TJ e com juros
legais de mora desde a apresentação da cártula. Em razão da
sucumbência em maior parte, o autor foi condenado a arcar com as
custas e despesas processuais, e ainda, honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade da justiça
concedida a fls. 70.
Apela o demandante (fls. 147/177), aduzindo, em
resumo, que (A) o corréu Gilmar não esclareceu como se tornou detentor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-41.2019.8.26.0180 -Voto no 22489
3
dos cheques, mesmo porque o Apelante jamais celebrou qualquer
negócio jurídico com o apelado, e sim com José Carlos para compra e
venda de um automóvel Van (fls. 149); (B) houve cerceamento do direito
de defesa diante da necessidade de produção de prova oral requerida a
fls. 125/130 a fim de comprovar a agiotagem (fls. 150); (C) na petição
de fls. 125/130 o apelante expressa e nitidamente afirmou que houve má-
fé no negócio jurídico (fls. 151); (D) mesmo sabedor de que o negócio de
compra e venda do veículo havia sido desfeito, procurado por José
Carlos, o Apelado Gilmar levou o cheque a protesto, ocasionando
incontáveis prejuízos à imagem do Apelante e de seu empreendimento
(fls. 174); (E) prequestiona os artigos 442, 445 e 453 do CPC; art. 1o e
3o da MP 2.172-32 e o art. 5, LV da CF (fls. 174/175); e (F) deve ser
invertido o ônus da sucumbência ou reduzidos os honorários advocatícios
para R$ 1.000,00 (fls. 176). Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso foi regularmente processado. Não foram
apresentadas contrarrazões.
FUNDAMENTAÇÃO:
O recurso é tempestivo e isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da gratuidade da justiça concedida a fls. 70.
A preliminar de cerceamento do direito de defesa
prospera.
O cheque é revestido, por lei, de autonomia e
abstração. Assim, uma vez emitido, tem existência própria e deve ser
satisfeito conforme o numerário nele indicado. Equivale a uma ordem de
pagamento à vista. Pode haver abrandamento desta regra, contudo, em
casos excepcionais.
O primeiro réu é revel; portanto, tornaram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-41.2019.8.26.0180 -Voto no 22489
4
verdadeiros os fatos alegados pelo autor apelante quanto ao negócio
jurídico (compra de um veículo) firmado entre os dois.
Sobre este fato, o apelado não tece qualquer
comentário a fim de se contrapor às alegações do autor, tampouco
esclarecer em que circunstâncias pelas quais recebeu as cártulas,
limitando-se a aduzir que é “terceiro de boa-fé, que acabou recebendo os
cheques que outrora foram emitidos ao portador. (...) não teve qualquer
participação na negociação de compra e venda de veículo aventada nos
autos, ou seja, tal questão só diz respeito ao Autor da ação e o primeiro
Requerido, José Carlos Leal” (fls. 78).
Ocorre que, diante dos indícios que os cheques estão
vinculados a negócio jurídico desfeito relativo à compra de veículo para
pagamento futuro em parcelas e, mesmo assim, sendo as cártulas
repassadas por José Carlos Leal a Gilmar Teodoro da Silva, é possível
aqui, em caráter excepcional, a discussão da causa debendi.
Embora os cheques estejam nominais ao apelado,
neste caso, não se pode aplicar de modo absoluto a teoria da autonomia
e abstração, pois há indícios que os cheques foram repassados ao
apelado Gilmar pelo corréu após ter sido desfeito o negócio jurídico entre
o autor e José Carlos Leal.
Assim, é direito de autor buscar a prova da má-fé do
terceiro, ora apelado, por meio da oitiva de testemunhas.
Por tudo isto, de rigor anular a sentença a fim de
serem ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor apelante a fls.
135/136.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-41.2019.8.26.0180 -Voto no 22489
5
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim, já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)